Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705355-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: WALERIA CARLOS DA SILVA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por WALÉRIA CARLOS DA SILVA em face do Acórdão de no 1807755, proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela NU PAGAMENTOS S.A nos autos do processo no 0741297-23.2023.8.07.0016, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela ora reclamante na demanda de origem. A reclamante alega que ajuizou ação de ressarcimento e indenização por danos morais em desfavor da NU PAGAMENTOS S.A, em razão de de ter sido vítima de fraudes perpetradas por terceiros, no chamado “golpe do falso funcionário”, por meio de procedimentos via telefone que possibilitaram acesso à sua conta bancária mantida junto àquela instituição de pagamento. Acrescenta que a demanda foi julgada procedente na sentença proferida pelo Quinto Juizado Especial Cível de Brasília, a qual, contudo, foi reformada pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao dar provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida. Afirma que o entendimento da Turma Recursal afronta a autoridade da tese firmada no Tema Repetitivo 466 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e o enunciado da Súmula 479 da mesma Corte de Justiça, no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno em caso de fraudes praticadas por terceiros, tendo em vista que a responsabilidade decorre do risco da atividade”. Considera que houve falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tratando-se de fortuito interno caracterizador de ato ilícito indenizável, reiterando que a decisão reclamada afronta as decisões do Superior Tribunal de Justiça e não zela pela uniformização jurisprudencial preconizada pelos artigos 926 e 927, III, do Código de Processo Civil - CPC. Faz referência aos “golpes de engenharia social”, tema tratado no julgamento do tema repetitivo em questão, relativamente ao uso de dados pessoais das vítimas pelos criminosos e de técnicas de persuasão psicológica e registra que, “para imputar a responsabilidade às instituições financeiras, no que tange ao vazamento de dados pessoais que culminaram na facilitação de estelionato, deve-se garantir que a origem do indevido tratamento seja o sistema bancário”. Consigna que os nexos de causalidade e imputação dependem da hipótese concretamente analisada, mas, embora o julgado reclamado tenha reconhecido a existência de fraude, não aplicou o entendimento sumulado do STJ, que também firmou entendimento de que, caso os dados do consumidor estejam vinculados a operações bancárias, a instituição tem o dever de armazenamento e proteção, configurando eventual vazamento falha na prestação do serviço. Requer (i) “a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC)” e, ao final, (ii) o provimento da presente reclamação “para cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão”, a fim de que se alinhe ao estabelecido no julgado paradigma. Foram recolhidas as custas iniciais (ID’s 55775158 e 55775156). É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessáriojavascript:void(0) entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, a reclamante alega que o acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais violou a tese firmada no Tema Repetitivo 466 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também reproduzida no verbete sumular 476 da referida Corte de Justiça, de acordo com a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Por seu turno, o julgado reclamado recebeu a seguinte ementa (ID 55775153, p. 2-3): RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias, "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo" (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. A autora, de acordo com o boletim de ocorrência, foi vítima do golpe do falso funcionário e permitiu ao fraudador, por meio da realização de procedimentos via telefone, o acesso à sua conta bancária. 4. De fato, cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente. 5. Na hipótese, todavia, essa conduta era inexigível diante do perfil de movimentação da parte autora. A análise dos extratos mostra que as operações não eram atípicas e incompatíveis com transferências que normalmente realizava. 6. No dia do golpe e nos dias que o antecederam, a autora fez transferências de valores superiores àqueles decorrentes da fraude, além de atualização da autorização do seu aparelho telefônico pelo sistema da instituição financeira, mediante o envio de foto para reconhecimento facial. 7. Esse cenário inviabiliza a ilação de que a instituição financeira dispunha de mecanismos para identificar as operações dissonantes e deflagrar o sistema de bloqueio. 8. O evento, no caso, decorreu de culpa exclusiva do terceiro fraudador e da própria autora que não atuou com a diligência inerente às operações bancárias via internet, circunstância que exclui a responsabilidade da instituição financeira. 9.Precedentes: Acórdão 1373242, 07031265320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021; Acórdão 1401113, 07047083320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022; Acórdão 1639556, 07151681520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. 10. Ademais, inquestionável a contribuição da autora para a eclosão do dano moral experimentado ao permitir o acesso dos fraudadores à conta bancária. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência não pode ser compensada. 11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Relatório e voto em separado. 12. Sem custas ou honorários advocatícios. (Grifos nossos) No corpo do Acórdão reclamado ainda constam os seguintes fundamentos (ID 55775153, p.5-6): Portanto, os elementos de prova e o relato do boletim de ocorrência evidenciam a contribuição decisiva da autora para a eclosão da fraude, uma vez que, sem fazer concessão à prudência e ignorando os alertas ordinariamente disseminados em jornais, internet e pelas instituições financeiras, seguiu as orientações dos fraudadores, o que permitiu o acesso a sua conta e realização de transferências e pagamentos a terceiros. (...) Na hipótese, a autora apresenta intensa movimentação bancária e as operações realizadas não destoam do seu perfil de utilização. Por exemplo, no mesmo dia da fraude, a autora realizou uma transferência via pix no valor de R$ 1.722,84 (ID 54157936-pág.3). Ainda, acrescenta-se o fato de que a autora, na data do ocorrido, realizou a atualização da autorização do seu aparelho telefônico, por diversas vezes, mediante o envio de fotos à instituição financeira (ID 54157944-pág 33). Esse cenário inviabiliza a ilação de que a instituição financeira dispunha de mecanismos para identificar as operações dissonantes e deflagrar o sistema de bloqueio. (Grifos nossos) Como se nota, a exclusão da responsabilidade da instituição financeira pelas fraudes ocorridas na conta bancária da reclamante está fundamentada na inexistência de sua configuração, considerados os elementos fático-probatórios específicos da causa de origem, razão pela qual a pretensão indenizatória e reparatória respectiva foi julgada improcedente. Nesse sentido, diante da análise dos fundamentos postos na inicial e do teor do Acórdão reclamado, acima reproduzido, conclui-se que a reclamante pretende que, nesta excepcional sede de impugnação autônoma de provimentos judiciais, a qual não pode ser confundida com mais uma instância recursal, haja reexame de questões fático-probatórias debatidas na instância de origem acerca do preenchimento ou não dos requisitos que ensejariam a responsabilização da instituição demandada na origem, de modo a chegar-se a conclusão diversa da adotada pelo julgado combatido, ou seja, para fazer prevalecer o entendimento de que o caso retrata fortuito interno. No entanto, o juízo meritório que o órgão competente para o julgamento da reclamação pode exercer deve ter por base a própria fundamentação contida no julgado reclamado, isto é, a verificação da ocorrência ou não de violação da tese vinculante deve se apoiar em elementos informativos extraídos do corpo do próprio julgado reclamado. Em outras palavras, deve ser possível ao órgão julgador da reclamação examinar a alegada violação do precedente qualificado com base nos fundamentos postos no julgado reclamado sem que seja necessário se valer da revisitação dos fatos e provas constantes do caderno processual de origem, o que não é possível realizar no caso em consideração, porquanto o Acórdão reclamado trouxe entendimento sobre questões fáticas específicas do caso concreto que, no entender daquele órgão, tornariam inexigível o acionamento dos mecanismos de segurança da instituição financeira, em vista do perfil de movimentação bancária praticada pela reclamante e pela sua “contribuição decisiva” no evento danoso de que foi vítima, atraindo sua própria culpa e a do terceiro fraudador. Nesse cenário, não é possível prosseguir com a presente demanda, pois o exame da alegada violação do Tema Repetitivo 466 pelo julgado reclamado, seja para chegar-se ao mesmo entendimento da reclamante, seja para corroborar o entendimento do Acórdão reclamado, implicaria promover rediscussão sobre fatos e provas acerca da configuração ou não de caso fortuito interno na fraude objeto da demanda de origem, procedimento não admissível nesta excepcional via da reclamação. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL 1.333.349/SP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Superior Tribunal de Justiça a decisão do Tribunal de origem que, com fundamento no art. 1.030, I, "b" do CPC, aplica o entendimento adotado no julgamento do recurso representativo da controvérsia. 2. A reclamação não se presta ao reexame de fatos e provas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 43.839/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.) (Grifos nossos) Na mesma linha de entendimento, já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Dessa forma, a presente reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar à reclamante que emende a petição inicial, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades concernentes aos pressupostos de cabimento da reclamação que são insuscetíveis de qualquer tentativa de medida sanatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2024 14:06:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador